Tribunal: STF
Processo: MI 4823
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE CONSTANTE DE ACOMPANHANTE. PRETENSÃO DE OBTER ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR NOS MOLDES VINDICADOS QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO.



    1. Ausente obrigação constitucional de legislar sobre incremento percentual nos proventos de aposentadoria por invalidez permanente de segurado do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis da União que tenha necessidade constante de acompanhante, inviável falar em lacuna técnica suscetível de ser colmatada em mandado de injunção.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.